Tribunal: STF
Processo: ARE 841612
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. EXPULSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS JURISDICIONAL E ADMINISTRATIVA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.